Tribunal: STF
Processo: AI 478271
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
- Esta Corte firmou o entendimento de que os
documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo
que não sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem
devem ser apresentados na data da interposição do agravo de
instrumento. Não supre a ausência desse elemento informativo a
juntada, à petição de agravo regimental, de decreto estadual que
dispõe ser feriado o dia 20.09.2002.
Agravo regimental a que se
nega provimento.